Tribunal: CARF
Processo: 10320.723866/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.723866/2015-18
RESOLUÇÃO
1101-000.195 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROTA SLZ COMERCIO DE VEICULOS E MOTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 15 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1137-1152) interposto contra acórdão da 4a
Turma da DRJ06 (e-fls. 1120-1129) que julgou improcedente a impugnação apresentada (e-fls.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.195 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723866/2015-18
2
942-953) contra autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 2-20) relativos ao ano-calendário 2011, em
que são apontadas as seguintes infrações:
IRPJ:
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS
INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Despesas não comprovadas apuradas conforme a seguir se descreve.
O contribuinte, tributado, em 2011, pelo lucro real trimestral, apresentou DIPJ e
DACONs zeradas.
Conforme termo de intimação, o contribuinte foi intimado e apresentou os livros
solicitados, entre os quais, o Razão, o Diário e a Demonstração do Lucro Real.
Tendo em vista que a Demonstração do Lucro Real apresentava apuração anual
em divergência com a forma de tributação informada na DIPJ, o mesmo foi
intimado a apresentar LALUR com apuração trimestral, conforme termo em
anexo.
No mesmo termo de intimação no 0001, o contribuinte foi intimado a comprovar,
com documentos hábeis e idôneos, várias despesas lançadas nas contas contábeis
00511-0 (Fretes e Carretos), 00528-5 (Conservação de Imóveis), 00533-6
(Despesas Diversas) e 00575-0 (Combustíveis e Lubrificantes), sob pena de as
despesas serem glosadas no caso da não comprovação.
Ainda assim, até a presente data, o contribuinte não apresentou os documentos
comprobatórios. Dessse modo, só restou à fiscalização, a aplicação da legislação
vigente, ou seja, a glosa das despesas relacionadas no termo de intimação e não
comprovadas.
No livro razão, foi constatado prejuízos nos trimestres do período sob fiscalização,
ano-calendário de 2011, conforme demonstrado em planilha anexa. Esses
prejuízos foram devidamento compensados na apuração do imposto e
contribuição lançados, no montante de R$ -88.765,70 (1o trim), R$ -23.244,90 (2o
trim), R$ -52.892,97(3o trim) e R$ -78.753,70 (4o trim).
Em sua impugnação, a contribuinte defende a higidez das despesas que foram
glosadas, juntando documentos para fins de comprovação de sua efetiva ocorrência.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE DESPESAS. PROVA. ESCRITURAÇÃO
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.195 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723866/2015-18
3
DECORRÊNCIAS. CSLL
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
SUSPENSÃO
No termos do Código Tributário Nacional, suspendem a exigibilidade do crédito
tributário: i) moratória; ii) o depósito do seu montante integral; iii) as reclamações
e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo; iv) a concessão de medida liminar em mandado de segurança, v) a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; e vi) o parcelamento.
PERÍCIA E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
No caso concreto, não se vislumbra o cumprimento dos requisitos legais para a
realização de perícia, nem sua necessidade, pois os elementos dos autos são
suficientes para formar a convicção do julgador. Ainda, desejo de produzir novas
provas, revelado na impugnação, não obriga o julgador a retardar o julgamento,
pois a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo depois, salvo nos casos excepcionais previstos.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente aduz preliminar de “cerceamento de
defesa, indeferimento de produção pericial sem fundamentação – ofensa ao art. 36, parágrafo
segundo, do Decreto 7.524/2011 – ofensa ao princípio da verdade material”, bem como reitera a
efetiva comprovação das despesas glosadas e pugna pela juntada de novos documentos aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Discute-se nos presentes autos, em síntese, glosa de despesas não comprovadas,
questão de ordem eminentemente probatória, a respeito da qual o contribuinte não aponta
questionamentos efetivamente jurídicos. Sua defesa é essencialmente no sentido de que os
documentos acostados são capazes de suportar a higidez das despesas.
Quando do início da fiscalização, constatou-se que a Recorrente havia transmitido
DIPJ relativa ao ano-calendário 2011 com todos os valores zerados (e-fls. 26-97). Assim, o Termo
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.195 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723866/2015-18
4
de Início do Procedimento Fiscal (e-fls. 22-25) intimou a Recorrente a apresentar o LALUR, Livros
Diário e Razão, bem como Livro de Apuração do ICMS e Livro Registro de Saídas.
Consta às e-fls. 109-110 que a Recorrente respondeu à intimação com a
apresentação integral de tais documentos.
Já no Termo de Intimação Fiscal no 1 (e-fl. 98), a Recorrente foi intimada a
apresentar o LALUR com apuração Trimestral, bem como DRE com apuração trimestral e
documentos comprobatórios de lançamentos específicos:
c) Documentos comprobatórios dos seguintes lançamentos:
c.1) conta 00511-0, Fretes e Carretos, dia 26/04, pg. ref. frete, valor
R$144.809,90;
c.2) conta 00528-5, Conservação de Imóveis, dias: 24/05, valor R$66.459,50;
15/06, valor R$109.641,71; 21/06, valor R$133.689,53; e 31/10, valor
R$17.265,80;
c.3) conta 00533-6, Despesas Diversas, dias: 29/04, valor R$36.104,10; 25/05,
valor R$35.789,40; 31/05, valor R$143.710,20; 31/05, valor R$275.247,59; 31/05,
valor R$188.640,80; 20/06, valor R$206.302,38; 24/06, valor R$35.906,41; 30/06,
valor R$143.427,18;
d) conta 00575-0, Combustíveis e Lubrificantes, dia 31/10, valor R$17.265.81
Consta nos autos que o contribuinte requereu dilação de prazo para apresentação
de referida documentação, o que foi deferido (E-fls. 112), e, não tendo sido apresentados os
documentos, foi encerrada a fiscalização naquele estágio, com a glosa de tais valores.
Da análise do Livro Razão apresentado (e-fls. 113-122), percebe-se que os valores
glosados não correspondem à íntegra dos lançamentos contábeis, mas aparentemente aos
lançamentos mais discrepantes em termos de valor e que, por tal razão, presumivelmente foram
objeto de questionamento por parte da fiscalização.
A defesa da Recorrente sustenta basicamente que a documentação acostada junto
à impugnação e junto ao recurso voluntário são capazes de comprovar despesas naqueles meses
em valor superior inclusive ao que consta da escrituração:
36. Com efeito, quanto ao período de abril, maio e junho de 2011 conseguiu-se
levantar comprovação de realização de despesas diversas da ordem de,
respectivamente, R$ 574.485,90 (quinhentos e setenta e quatro mil, quatrocentos
e oitenta e cinco reais e noventa centavos); R$ 360.513,50 (trezentos e sessenta
mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos); R$ 227.030,64 (duzentos e
vinte e sete mil e trinta reais e sessenta e quatro centavos).
37. Em relação à rubrica de conservação de imóveis, levantou-se comprovação de
despesas nos meses de maio e junho no importe de R$ 15.433,46 (quinze mil,
quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos); e R$ 503,70
(quinhentos e três reais e setenta centavos).
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.195 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723866/2015-18
5
38. Por fim, em relação à rubrica de fretes e carretos, identificou-se efetiva
comprovação de despesas, além das que foram listadas nos livros diários, à época,
que alcançaram o importe de R$ 36.399,70 (trinta e seis mil, trezentos e noventa
e nove reais e setenta centavos) em relação ao mês de abril; e de R$ 1.017,46 (um
mil e dezessete reais e quarenta e seis centavos).
39. Em resumo, este é o quadro específico das despesas ora comprovadas da ora
Impugnante no período objeto de fiscalização (segundo trimestre de 2011):

A DRJ não ingressou na análise da documentação carreada junto à impugnação, sob
a justificativa de que os documentos não estavam organizados:
Não há, anexo ao processo, documentos intitulados docs. 08, 09, 10, 11, 12 e 13,
conforme informado na impugnação.
No entanto, há, fls. 137 a 939, inúmeros documentos não organizados, tais como:
DARF’s, notas fiscais, comprovantes de serviços prestados, extratos de conta
corrente, autorizações de serviço, cheques, autorizações de compra, recibos,
faturas, notas de entrega, e-mails, listas de corrida do motoboy, cupons fiscais,
comprovantes de pagamento de títulos, demonstrativos de faturamento, pedidos
de compra e orçamentos.
A comprovação dos custos não se faz pela quantidade de documentos juntados à
impugnação, mas pela forma como são apresentados e organizados, buscando o
estabelecimento de vínculos, identidade, coerência, conexão, com vistas a
identificar a natureza do gasto e o cumprimento da legislação no tocante ao
direito de dedução do valor contabilizado na apuração do lucro real. Cabe à
impugnante desincumbir-se integralmente dessa tarefa, já que assumiu esse risco
ao ignorar as intimações feitas no curso da ação fiscal.
Com efeito, é bem verdade que tais comprovantes (fls. 137-939) não se encontram
organizados da melhor forma para compreensão. Por outro lado, verifica-se que a instrução do
presente processo se encontra comprometida desde sua autuação, com documentos digitalizados
parcialmente, arquivos anexados fora de ordem cronológica e segregados sem justificativa. A
desorganização processual efetivamente prejudica a análise, mas não pode ser imputada
exclusivamente ao contribuinte; também à Administração Pública.
A título exemplificativo, o Livro Razão – apresentado no curso da fiscalização - que
consta dos documentos acostados junto ao auto de infração (e-fls. 113-122) encontra-se com
dezenas de páginas faltantes, inclusive as páginas que deveriam indicar os saldos finais das contas
contábeis em cada período. O Livro Diário, igualmente apresentado na fiscalização, mas não
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.195 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723866/2015-18
6
trazido aos autos junto ao Auto de Infração, parecer ter sido juntado apenas pelo contribuinte (e-
fls. 973-1.078).
Sob outro prisma, de fato assiste razão à DRJ ao afirmar que incumbe à Recorrente
a prova documental dos lançamentos contábeis. Todavia, igualmente deve ser considerado o fato
de que, se a documentação trazida pela Recorrente no processo administrativo for efetivamente
capaz de comprovar despesas em valor superior ao que constou na apuração do lucro líquido, o
lançamento poderia ser afastado.
Não se pode olvidar, ainda, que o objeto do lançamento é a não comprovação
específica de lançamentos específicos identificados no Livro Razão, para o qual o contribuinte –
devidamente intimado – não foi capaz de apresentar documentos no curso da fiscalização. O
cerne da autuação é, portanto, bastante específico, não havendo aprofundamento por parte da
fiscalização em outros pontos.
Mas, reitere-se, os documentos trazidos aos autos pela Recorrente ainda na
impugnação não foram analisados pela DRJ. E, em primeira análise, verifica-se que, de fato, trata-
se de despesas de caráter operacional e, portanto, dedutíveis. Ainda, por amostragem, nota-se
que tais documentos aparentemente não constam como operações lançadas no Diário.
Diante da instrução processual que se apresenta, entendo que o melhor caminho é
a conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal, através de Relatório,
responda às seguintes questões, inclusive mediante intimação ao contribuinte:
a) Anexar aos autos a íntegra do Livro Razão que foi apresentado no curso da
fiscalização e analisado pelo agente autuante, cuja cópia nos autos encontra-se
incompleta;
b) Intimar o contribuinte a, de forma pormenorizada e organizada, (i) indicar
especificamente quais os documentos constantes nos autos, bem como as
folhas em que se encontram, que seriam capazes de demonstrar a substância
dos lançamentos contábeis que foram objeto da glosa; bem como (ii) promover
o saneamento e organização dos documentos acostados aos autos, mediante
planilhas e demais documentos de apoio, a fim de possibilitar a individualização
de cada despesa que se pretende comprovar, com indicação de natureza, data,
valor e documento;
c) Analisar os documentos acostados junto à impugnação (fls. 137-939) e junto ao
recurso voluntário (e-fls. 1161-1215), a fim de verificar se tais documentos
encontram-se refletidos nos lançamentos contábeis constantes do Razão e
Diário;
d) Indicar, de forma específica, se os documentos e comprovantes de pagamento
são capazes de confirmar despesas dedutíveis em valor superior ao que foi
glosado e que já não estejam sendo computadas na apuração do lucro líquido;
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.195 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.723866/2015-18
7
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1224
DF CARF MF
Original